Tribunal: TJMT
Processo: 1024452-79.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024452-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE DO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 022.266.012-01 (INTERESSADO), Glauber Lingiardi Strachicini (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JORGE DO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 022.266.012-01 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDILEUZA FERREIRA GONCALVES - CPF: 021.496.430-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E ART. 129, § 9º, DO CP
– PRISÃO EM FLAGRANTE – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COMPROMISSADA – INCONFORMISMO – PEDIDO DE DISPENSA DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO À LUZ DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – VIABILIDADE – COMPROVADA AUSÊNCIA DE RECURSOS A FIM DE QUITAR O VALOR ESTIPULADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 325, §1º, E 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DISPENSA DO PAGAMENTO QUE SE IMPÕE – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

1. Na hipótese em que, a despeito da concessão da liberdade provisória compromissada, o beneficiário permanece enclausurado exclusivamente por não dispor de capacidade financeira para prestar a fiança que lhe fora imposta, imperioso se mostra dispensá-lo do dever de seu pagamento, sem prejuízo da manutenção das demais medidas cautelares estabelecidas, nos moldes dos artigos 325, § 1º, c/c 350 do Código de Processo Penal.

2. Observadas as peculiaridades do caso concreto e comprovada a hipossuficiência econômica do paciente, evidencia-se que “a medida cautelar de fiança não pode subsistir, pois ofende a sistemática constitucional que veda o fato de pessoas pobres ficarem presas preventivamente apenas porque não possuem recursos financeiros para arcar com o valor da fiança arbitrada”
(STJ. HC n. 431.238/MG.
Sexta Turma.
Rel. Sebastião Reis Júnior. DJe 01.02.2018
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jorge do Nascimento da Silva
,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por condicionar a soltura do paciente ao pagamento de fiança.

Em síntese, narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 21.11.2020, dada a suposta prática dos delitos versados no artigo 28 da Lei 11.343/2006 e artigo 129, § 9º, do Código Penal, sendo-lhe concedida liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre elas, o pagamento de fiança, arbitrada em R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).

Assevera, porém, que o beneficiário permanece enclausurado, tão somente, por não deter recursos financeiros para adimplir o valor aludido, dada sua hipossuficiência econômica, fazendo jus, portanto, à restituição do
status libertatis
com a dispensa do referido dever de pagamento, nos termos do que dispõe o artigo 325, § 1º, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal.

Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja o paciente isentado do dever de pagamento da fiança, ainda que mediante a aplicação de medidas alternativas (artigo 319 do Código de Processo Penal).

Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou deferido (id. 67370966).

Informes devidamente subscritos (id. 68200458).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão da ordem, mediante a ratificação da decisão exarada
in limine
(id. 69034455).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo indispensável, dessa forma, a
concessão
da ordem pretendida.

Rememora-se que, quanto à dispensa da fiança arbitrada – artigos 325, § 1º, c/c 350, ambos do Código de Processo Penal –, nas hipóteses de impossibilidade de pagamento por hipossuficiência, afigura-se impositiva a concessão da liberdade mediante a assunção das obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do mesmo diploma legal, e outras medidas cautelares necessárias ao caso concreto, dispensando-se o beneficiário, pois, da quitação do sucedâneo da prisão (fiança).

In casu
, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 21.11.2020 em razão da suposta prática dos delitos versados no artigo 28 da Lei 11.343/2006 e artigo 129, § 9º, do Código Penal, sendo-lhe concedida liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre elas, o pagamento de fiança, arbitrada em R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que, segundo a defesa, não pode ser efetivado em virtude das condições econômicas do custodiado.

Sucede que, conforme demonstrado na inicial, o paciente permanece enclausurado por não dispor de recursos financeiros para quitar o débito sem prejuízo da própria subsistência. Conforme explanado pela impetrante,
Jorge
é assistido pela Defensoria Pública e, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, aplicável analogicamente ao processo penal, há de se presumir legítima a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa física.

Com efeito, observa-se que a documentação acostada no
writ
comprova a impraticabilidade da fiança na espécie, porquanto o beneficiário possui 40 (quarenta) anos e exerce a profissão de operador de máquinas, cuja renda perfaz mensalmente o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 67349958).

Assim, observadas as peculiaridades do caso concreto e comprovada a hipossuficiência econômica do paciente, evidencia-se que
“a medida cautelar de fiança não pode subsistir, pois ofende a sistemática constitucional que veda o fato de pessoas pobres ficarem presas preventivamente apenas porque não possuem recursos financeiros para arcar com o valor da fiança arbitrada”
(STJ. HC n. 431.238/MG. Sexta Turma. Rel. Sebastião Reis Júnior. DJe 01.02.2018
).

Nessa senda e, em atenção às condições pessoais do paciente – primariedade, ocupação lícita e residência fixa –, de rigor a dispensa da fiança, nos termos do disposto no artigo 325, § 1º, c/c o artigo 350, ambos do CPP, dada a inviabilidade do pagamento do valor arbitrado, consoante frisado na decisão que concedeu a tutela liminar pleiteada, sem prejuízo da manutenção das demais medidas cautelares diversas já fixadas pelo magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto, verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial,
concedo

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Jorge do Nascimento da Silva
, a fim de, ratificando a decisão exarada em sede liminar, exonerá-lo do pagamento da fiança, sem prejuízo do dever de cumprimento das demais medidas cautelares antes fixadas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020